Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006456-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), IOLENE MENEGATI (EMBARGANTE), PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S - CNPJ: 07.712.353/0001-63 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006456-63.2023.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de n. 0000632-15.1999.8.11.0055 onde litiga com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. E OUTRO perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178219173 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 179536172 que há omissões na decisão, no que diz respeito à perícia contábil, a pena de supressio e a fixação de honorários advocatícios. 7. Não foram enfrentados os argumentos deduzidos no processo quanto a perícia contábil e a supressio, pois constou somente da decisão embargada “De igual forma, resta afastada a necessidade de perícia contábil e da pena de supressio ante a concordância do credor com os cálculos do devedor, uma vez que preclusa a matéria.”;

Aduz que não há que falar em preclusão da matéria pela concordância do credor com os cálculos dos Embargantes, pois como narrado no recurso, a Embargada notadamente resistiu aos valores apresentados como excessivos por mais de cinco anos. Os Embargantes apontaram minuciosamente todos os atos processuais realizados até a alegada “concordância” da Embargada dos valores apresentados pela Embargada, o que não foi analisado por este Tribunal ao decidir que não foi apresentada resistência por parte da Embargada;

Afirma que a Embargada acostou memória de cálculo em absurdos R$ 29.350.502,68, em abril de 2018, de modo que, mesmo deferida a dilação de prazo para os Embargantes se manifestarem sobre os cálculos, insistiu na homologação da planilha apresentada1. Os Embargantes então apresentaram exceção de pré-executividade, quando apontaram um excesso na execução de R$ 20.376.630,68, juntando laudo pericial, indicando como devido o valor de R$ 8.973.630,562;

Sustenta que recusando-se a apresentar memória de cálculo, a Embargada requereu ao juízo a homologação dos cálculos equivocados, o que se verifica no id. 63428255 – pág. 20. Além disso, a Embargada tentou remeter os autos para procuradoria realizar os cálculos, o que não foi acolhido pelo juízo singular, que determinou a apresentação de memória de cálculo pela Embargada, a qual deixou o prazo transcorrer in albis, sendo intimada várias vezes para apresentar planilha de cálculo, quando tentou mais uma vez dar prosseguimento na ação considerando o valor incontroverso, mas o pedido foi negado pelo juízo de origem;

Argumenta que apenas em 10.03.2022, após ser intimada por sete vezes e 07 anos depois da primeira determinação judicial e 05 anos após os Embargantes juntarem laudo extrajudicial, é que a Embargada “concordou” com o valor apresentado de R$ 8.973.630,56. Ou seja, a Embargada resistiu por 05 anos ao valor apresentado como excesso à execução, pois tentou inúmeras vezes dar prosseguimento no cumprimento de sentença cobrando valor inflacionado em mais de R$ 20.000.000,00, o que representa expressa violação aos princípios da boa-fé objetiva e cooperação entre as partes;

Relata que diante do comportamento adotado pelas Embargadas há de se aplicar a supressio, pois evidenciada a inércia injustificada da parte exequente na tutela de seus direitos, o que deve lhe trazer consequências como a redução do saldo devedor,impedindo que sejam incluídos encargos moratórios do períodode março de 2019 até a presente data. Dessa forma, deve ser sanada a omissão para reconhecer a pena de supressio e a impossibilidade de incluir os encargos moratórios do período indicado acima, imprescindível a perícia contábil para apurar o valor real da dívida.

Requer seja recebido o presente recurso, sendo ao final conhecido e provido para sanar as omissões apontadas, nos termos da argumentação apresentada.

Contrarrazões sob ID. 180516697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Incumbe ao Autor dar início à atividade executiva, mediante apresentação de cálculos de atualização do valor do seu crédito.

No caso dos autos, foi apresentado um cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68. A parte Executada apresentou manifestação (ID 63428251 – págs. 85/92), indicando como valor devido o montante de R$ 8.973.630,56, apurado em planilha de evolução de saldo devedor efetuada por perito particular (ID ́s 63428251 – págs. 135/146 e 63428254 – págs. 1/32).

Imediatamente, a parte Exequente, sem oferecer qualquer resistência, reconheceu como corretos os cálculos do Executado.

Nessa linha, não tendo o Exequente imposto qualquer resistência ao cálculo do valor devido elaborado pelo Executado, não houve a instauração de litígio a tal respeito, de modo que não há que se falar em sucumbência na homologação do valor que se apresentou, desde logo, incontroverso.

Não é caso, pois, de arbitramento de honorários advocatícios, visto que não sobreveio divergência instaurada entre as partes e, logo, a figura de parte sucumbente.

Ressalte-se que já houve a condenação do Exequente em honorários advocatícios quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.8.11.0055, não se mostrando justo e razoável o acolhimento da pretensão recursal.

De igual forma, resta afastada a necessidade de perícia contábil e da pena de supressio ante a concordância do credor com os cálculos do devedor, uma vez que preclusa a matéria.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ROMEU BACKES e NAIR BACKES, bem como dos intervenientes garantes CELITO MENEGAT e IOLENE PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTE LUIZ ZAMBILLO e VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, alegando ser credor dos Executados da quantia de R$ 1.999.690,17, representada por uma Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantias Hipotecárias e Pignoratícias, com vencimento em 01/07/1999.

Citados, os Executados arguiram Exceção de Pré-executividade, as quais não foram acolhidas por não se vislumbrar violação às regras de ordem pública.

Opostos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.811.0055, estes foram julgados parcialmente procedentes apenas para determinar a limitação da capitalização da confissão de dívida a periodicidade anual e limitar os encargos para a fase de inadimplência da confissão de dívida e das operações que lhe deram origem aos encargos de normalidade acrescidos da multa e juros de mora, devendo ser transladada cópia da presente sentença para a execução em curso para que o exequente apresente planilha atualizada do débito observando tais limitações. Por fim, arbitrou os honorários em 20% do valor da causa devidamente atualizado, devendo o embargante arcar com 80% de tais encargos em favor do patrono do embargado e o embargado arcar com 20% dos honorários em favor do advogado do embargante e custas divididas na mesma proporção.

Interposto o Recurso de Apelação nº. 54210/2017, este foi provido em parte apenas para limitar os juros remuneratórios nas Cédulas Rurais que extrapolam os juros anuais de 12%, mantendo-se os ônus sucumbenciais.

O acórdão transitou em julgado em 03/07/2018.

A Exequente foi intimada, em 14/08/2019, para apresentar, em 90 dias, a memória atualizada do débito, contudo, deixou decorrer o prazo.

A TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A informou ao juízo que é “CESSIONÁRIA” do crédito que outrora pertencia ao BANCO DO BRASIL S/A, conforme Escritura Pública, através da qual o “CEDENTE” cede e transfere ao “CESSIONÁRIO” a totalidade dos direitos creditórios que detêm sob as operações exequendas de responsabilidade dos executados, sem que seja necessária a anuência dos devedores, nos termos do artigo 778, §1º, inciso III do Código de Processo Civil.

Deferida a inclusão de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A no polo ativo da demanda, esta foi intimada, em 09/03/2021, para apresentar memória atualizada do crédito.

A parte Exequente foi intimada para apresentar memória atualizada do seu débito, instruídas pelos extratos já indicados pelo Juízo.

Em manifestação, a Exequente requereu a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, e após, apresentou um cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68.

O Executado, intimado a se manifestar, compareceu aos autos e apresentou outros cálculos, conforme as decisões apresentadas no processo, alcançando o montante de R$ 8.973.630,56, com o qual concordou o Exequente (ID 79178755).

Em manifestação nos autos, o Executado argui pela necessidade de perícia contábil e que, em se reconhecendo o excesso de execução, deveria ser o Exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o benefício econômico alcançado com a redução da dívida.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo indeferiu os pleitos, considerando-se que sequer houve a liquidação do saldo devedor após o acolhimento do excesso em embargos a execução e sendo certo que o exequente concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo executado não há o que se falar em nova condenação do exequente a honorários sucumbenciais por reconhecimento de excesso de execução.

Outrossim, considerando-se a concordância do exequente com os cálculos do executado não há o que se falar em necessidade de pericia contábil.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Tudo analisado e bem sopesado, entendo que não merece prosperar a argumentação da parte agravante, pelos motivos que serão expostos a seguir.

Impende ressaltar que o quadro dos autos no processo principal demonstra que a parte autora não agiu minimamente de má-fé ou buscou auferir ganho indevido com a execução.

Bem diversamente, incumbia ao Autor dar início à atividade executiva, mediante apresentação de cálculos de atualização do valor do seu crédito.

Assim, foi apresentado um cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68.

A parte Executada apresentou manifestação (ID 63428251 – págs. 85/92), indicando como valor devido o montante de R$ 8.973.630,56, apurado em planilha de evolução de saldo devedor efetuada por perito particular (ID ́s 63428251 – págs. 135/146 e 63428254 – págs. 1/32).

Imediatamente, a parte Exequente, sem oferecer qualquer resistência, reconheceu como corretos os cálculos do Executado.

Nessa linha, não tendo o Exequente imposto qualquer resistência ao cálculo do valor devido elaborado pelo Executado, não houve a instauração de litígio a tal respeito, de modo que não há que se falar em sucumbência na homologação do valor que se apresentou, desde logo, incontroverso.

Não é caso, pois, de arbitramento de honorários advocatícios, visto que não sobreveio divergência instaurada entre as partes e, logo, a figura de parte sucumbente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS INICIAIS POR CONTA DO AUTOR PARA DEFLAGRAR A ATIVIDADE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO EXECUTADO DEMONSTRANDO O CORRETO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMEDIATA CONCORDÂNCIA DO AUTOR EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE NA HIPÓTESE. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. 1. Situação dos autos que demonstra não ter agido o Autor de má-fé, tendo o mesmo apresentado cálculos para dar início à execução. 2. Impugnação do Estado do Rio de Janeiro trazendo os cálculos reputados corretos, por meio de seus órgãos técnicos, aos quais imediatamente aderiu o Autor. 3. Diante de tal panorama, não houve pretensão resistida em relação ao correto valor da execução, de modo que, não havendo conflito entre as partes a seu respeito, não se afigura adequado falar-se em sucumbência. 4. Provimento do agravo de instrumento para afastar a verba honorária de sucumbência.” (TJ-RJ, AI: 00487881120218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021)

Ressalte-se que já houve a condenação do Exequente em honorários advocatícios quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.8.11.0055, não se mostrando justo e razoável o acolhimento da pretensão recursal.

De igual forma, resta afastada a necessidade de perícia contábil e da pena de supressio ante a concordância do credor com os cálculos do devedor, uma vez que preclusa a matéria.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023